Tribunal: CARF
Processo: 10670.903454/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.903454/2016-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.857 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
KARAMBI ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2015
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins não-cumulativa,
relativo ao fato gerador de 31/01/2015.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento
de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não
restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em
17/08/2016 (fl. 8), o contribuinte apresentou, em 15/09/2016, a manifestação de
inconformidade de fls. 14/15, alegando, em síntese, que retificou a DCTF do período
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.903454/2016-71
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.857 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.903454/2016-71

relativo ao crédito pretendido logo após a ciência do despacho decisório. Essa
retificação é tempestiva, pois o contribuinte pode retificar a DCTF a qualquer tempo,
observados o prazo de cinco anos e as condições impostas pela IN RFB no 1.110/2010,
em consonância com o disposto no art. 18 da MP no 2.189/2001. O fato de a
retificação da declaração ocorrer após o despacho decisório não impede o
aproveitamento do crédito, de acordo com o art. 2o do Despacho RFB s/n, de
28/08/2015. Desse despacho, destaca que “3 - A retificação da DCTF é considerada
suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou a maior, ainda que
transmitida após a ciência do despacho decisório;”. Por fim, pede a revisão da decisão
exarada, visto que o objeto do Per/Dcomp tem seu embasamento em novas
informações prestadas à RFB.
É o relatório.”
Em 11/09/18, a DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por meio do Acórdão no 02-87.531, que não recebeu ementa
(Portaria RFB no 2.724/17).
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alegou o
seguinte:
1) Preliminar: em decorrência da decisão de piso, transmitiu EFD retificadora
relativa ao mês de janeiro de 2015, cujo recibo de entrega se encontra nos
autos.
2) Mérito:
i) Os artigos 165 e 170 do CTN asseguram o direito ao crédito referente a
tributo pago a maior, mesmo diante de equívocos no preenchimento de
declarações fiscais, devendo prevalecer a boa-fé e o princípio da verdade
material. E, no caso em tela, a comprovação se dá pela entrega da EFD
retificadora. Colaciona decisões administrativas, nas quais concluiu-se
que erro no preenchimento da DCTF não pode impedir o aproveitamento
do crédito e a compensação e que os valores indicados nas DCTF
original e retificadora confirmam a disponibilidade do crédito, desde que
estejam de acordo com outras declarações fiscais.
ii) É ilegal a decisão da DRJ de condicionar o exercício do direito de efetuar a
compensação prevista no art. 74 da Lei no 9.430/96 à entrega da EFD
Contribuições, pois a DCTF constitui confissão de dívida (Súmula 436
do STJ).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser conhecido.
Trata-se de não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP), em
razão de o pagamento indicado como origem do crédito (DARF da COFINS do mês de janeiro
de 2015) ter sido integralmente utilizado para liquidar outro débito.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.857 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.903454/2016-71

Consta na decisão da DRJ que, após a ciência do despacho decisório, a recorrente
entregou DCTF retificadora, a qual indicaria a existência do crédito de COFINS pleiteado.
Diante disto, por meio da manifestação de inconformidade, pleiteou o reconhecimento do direito
creditório e a homologação da compensação.
O colegiado de primeira instância considerou legítima a DCTF retificadora,
porém indeferiu o pedido, pelo seguinte (trecho da decisão da DRJ, fl. 60):
“(. . .)
Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que
demonstre a existência do direito creditório, a explicação sobre a origem do crédito e
nem mesmo a EFD-Contribuições retificadora, não se pode considerar, por si só, a
DCTF retificadora como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza e liquidez
ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o art. 170 do
CTN.
(. . .)”
No recurso voluntário, a recorrente contesta a legalidade da vedação ao
aproveitamento do crédito e à compensação, previstas nos artigos 165 e 170 do CTN e 74 da Lei
no 9.430/96, em razão de erros nos preenchimentos da EFD Contribuições, posto que o
instrumento por meio do qual a dívida fiscal é confessada é a DCTF, nos termos da Súmula no
436 do STJ.
Não obstante, em razão do decidido em primeira instância, informa que transmitiu
e juntou cópia da EFD Contribuições retificadora (fl. 87), em que o valor devido de COFINS
indicado (R$ 125.930,29) era menor do que o pago (R$ 134.515,46, fl. 02), o que evidencia a
existência do crédito pleiteado. (R$ 8.585,17, fl. 10).
E cita as seguintes decisões:
"DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. Deve ser reconhecido o
direito creditório do contribuinte quando constatado o equívoco no preenchimento da
DCTF, se esse erro foi o que deu causa ao despacho de não homologação ou
homologação parcial da compensação." (DRJ/BHE, 1Q Turma, ACÓRDÃO NQ 02-
58973 de 11.08.2014)
"RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. As informações declaradas em
DCTF— original ou retificadora — que confirmam disponibilidade de direito creditório
utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6Q do art. 92 da IN RFB ng 1.110,
de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário. Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n°
1.110, de 2010. (...)" (COSIT, Parecer Normativo no 02 de 28.08.2015)”
Não assiste razão à recorrente.
De pronto, consigno que concordo plenamente com o argumento de que erros no
preenchimento de DCTF e ou EFD Contribuições, tenham ou não sido retificados, não têm o
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.857 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.903454/2016-71

condão de elidir o direito ao aproveitamento, via restituição ou compensação, do crédito
derivado de pagamento indevido de tributo, insculpido nos artigos 165 e 170 do CTN.
Contudo, dispõe o art. 170 do CTN que a compensação tem de ser realizada com
“créditos líquidos e certos”, qualidades que têm de ser comprovadas por quem alega deter o
direito (art. 373 do CPC), isto é, o contribuinte.
E a DCTF retificadora, não obstante ser instrumento de confissão de dívida
(Decreto-Lei no 2.124/84), não é suficiente para comprovar a legitimidade do crédito.
E, então, a que tipo de prova me refiro, em se tratando de pagamento indevido?
Refiro-me ao demonstrativo da base de cálculo da COFINS do mês de janeiro de
2015, devidamente conciliado com a escrita contábil e os livros e notas fiscais. O correto valor
devido apurado seria comparado com o efetivamente pago e calculado o montante pago a maior
(direito creditório).
De posse de tais elementos, proporia a conversão do julgamento em diligência,
para que a unidade de origem validasse as informações, por meio de comparação com os livros e
documentos fiscais que constassem nos registros da RFB. Uma vez confirmadas, estaríamos
aptos a reconhecer o crédito.
Sobre a insuficiência das provas apresentadas, faz-se ainda necessário mencionar
que, na peça de defesa, a recorrente dá a entender que a DRJ teria indeferido o pedido
exclusivamente pelo fato de a EFD Contribuições retificadora não ter sido apresentada. E que,
diante disto, a transmissão da retificadora e a juntada de cópia aos autos seriam suficientes para a
conclusão satisfatória do processo.
Também não procede este argumento.
Conforme trecho da decisão recorrida acima reproduzido (fl. 60), a DRJ não
acatou o crédito, não apenas porque a EFD Contribuições não havia sido retificada, porém
também por não ter sido carreado prova que demonstrasse “a existência do direito creditório” e
“explicação sobre a origem do crédito”, requerimentos que por certo teriam sido atendidos, caso
os documentos listados acima por este relator tivessem sido trazidos ao processo pela recorrente.
Assim, dada a incompletude das provas apresentadas, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital